Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉVIO. ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA. MÁ FÉ DA SEGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA ADICIONAL POR ANTECIPAÇÃO ESPECIAL POR DOENÇA. ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID.035). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de seguro constitui relação de consumo, pois emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A não realização de exames médicos prévios de admissibilidade do contratante pelo plano de seguro de vida implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilidade pelo sinistro, salvo quando restar comprovado que aquele agira de má-fé. Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Evidenciado que a patologia que acomete a segurada não encontra previsão na apólice do seguro de vida contratado, não há que se falar em responsabilidade da seguradora pelo pagamento do capital segurado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.